Tribunal: TJDFT
Processo: 0758524-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de modificação de guarda e regime de convivência cumulada com revisão de alimentos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, mantendo o regime de guarda compartilhada com lar de referência materno, ajustando o regime de convivência paterno e indeferindo o pedido de majoração da pensão alimentícia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a substituição da guarda compartilhada por guarda unilateral materna; e (ii) determinar se é cabível a majoração da pensão alimentícia para o valor correspondente a um salário-mínimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A guarda compartilhada constitui regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme o art. 1.584, § 2o, do Código Civil, e só deve ser afastada mediante prova inequívoca de que o modelo não atende ao melhor interesse da criança.
4. Laudo psicológico produzido por perita nomeada judicialmente atestou vínculos afetivos consistentes da menor com ambos os genitores, sem evidências de que a guarda compartilhada represente risco ao seu desenvolvimento emocional ou cognitivo.
5. O parecer do Ministério Público também opinou pela manutenção da guarda compartilhada, destacando a ausência de elementos que autorizem a concessão de guarda unilateral.
6. Conflitos entre os genitores, por si sós, não são suficientes para afastar o modelo de guarda compartilhada, sendo necessário preservar a proteção integral da criança e o exercício equitativo do poder familiar.
7. A revisão do valor da pensão alimentícia exige a demonstração de alteração na necessidade do alimentando ou na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
8. Com o avanço da idade da menor, atualmente com quatro anos, presume-se o aumento das necessidades materiais, conforme regras de experiência comum (art. 375 do CPC).
9. Embora o valor das despesas estimado pela genitora seja excessivo e incompatível com a realidade financeira do alimentante, a majoração dos alimentos para o valor de um salário-mínimo mostra-se compatível com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a renda do genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os alimentos para um salário mínimo.